Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
AREsp 1.775.082/MT (vindos do STJ)
ARE 1.321.522/MT (vindos do STF)
Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário em Agravo de Instrumento n° 1014467-23.2019.811.0000
Recorrente: AGRINALDO JORGE RODRIGUES
Recorrido: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id. 50784954) interposto por AGRINALDO JORGE RODRIGUES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 30976989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUNTADA DE CD – GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE UM DOS LITIGANTES E EVENTUAL TESTEMUNHA – OBJETIVO DE COMPROVAR O NÃO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO SE DÁ MEDIANTE RECIBO – LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
A relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia.
O pagamento se comprova por recibo. Assim, desnecessária a juntada de gravação clandestina pelo agravado para demonstrar a não quitação dos honorários. (RAI no 1014467-23.2019.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/01/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado nos id. 35988974; 42350517 e 47685484, este último, aplicando ao embargante, ora recorrente, a multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.
Em sede de recurso extraordinário, o recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 5°, XXXIV; XXXV e LV e 93, IX da CF/88, tudo ao fundamento de que restaram violados princípios constitucionais, em especial o do direito ao acesso à justiça, inafastabilidade do Poder Judiciário; contraditório e ampla defesa e ainda falta de fundamentação do acórdão.
Recurso tempestivo (id. 50869957).
Preparado (Certidão de id. 51279960)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 53697535).
Verifica-se que os autos já haviam sido encaminhados ao STJ, oportunidade em que a Corte Superior julgou o agravo (AREsp 1.775.082/MT) para não conhecer do recurso especial interposto nos autos, cuja decisão já transitou em julgado.
Já no STF, restou analisado o agravo em recurso extraordinário (ARE 1.321.522/MT), determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se da tese recursal que o recorrente alega a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentada a decisão no que atine sobre a licitude da prova ofertada por meio de gravação de conversa entre as partes.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se no sentido de que a relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia. Ao julgar o recurso, este Sodalício assim consignou:
“Foi deferida a juntada da mencionada prova, então os agravantes a impugnaram dizendo ser clandestina, portanto imprestável e ilegal.
Os Tribunais Superiores entendem que, excepcionalmente, as gravações clandestinas são lícitas quando realizadas por um dos interlocutores, ainda que o outro não tenha conhecimento delas, desde que os dados captados não sejam secretos e nem haja obrigação legal de guardar sigilo.
Porém, nesta lide o agravado era amigo de longa data do investidor e não poderia testemunhar a seu favor, no máximo ser ouvido como informante.
Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha. Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante, sendo desnecessária a juntada da gravação.
(...)
Isso posto, dou provimento ao Recurso para não admitir a juntada do CD apresentado pelo agravado” (grifei).
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 188/STF)
O recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, XXXIV da Constituição Federal (violação ao princípio do acesso a justiça, independentemente do pagamento de taxas).
No julgamento do AI 759.421 RG/RJ (TEMA 188) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 895/STF)
O recorrente sustenta também a existência de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal (violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição) ao argumento de que o acórdão hostilizado, ao rechaçar a prova produzida acabou por afastar a possibilidade de devida apreciação da demanda pelo Poder Judiciário.
No julgamento do RE 956.302 RG/GO (TEMA 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, LV, da CF/88 (violação aos princípios da ampla defesa e contraditório) ante a inadmissão de juntada de CD apresentado pelo agravado/recorrente, tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 424/STF)
Outrossim, as questões atinentes ao indeferimento de produção de prova no âmbito do processo judicial foram objeto do ARE 639.228/RJ (TEMA 424), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): CESAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30/08/2011 – PUBLIC 31/08/2011)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral (TEMA 339) e inexistência de repercussão geral da matéria (TEMAS 188; 424; 660 e 895) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (sistemática de precedentes qualificados – Temas 188; 339; 424; 660 e 895/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça